Tribunal: TJES
Processo: 5012042-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012042-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIOGENES LOUREIRO ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012042-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIOGENES LOUREIRO ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151, BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 E 11.846/2023 – RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista que o reeducando não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012042-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIOGENES LOUREIRO ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151, BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por DIOGENES LOUREIRO ARAÚJO contra r. decisão que negou o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023, referente à ação penal de nº 0042955-58.2012.8.08.0024.

O apenado pugna pela reforma da r. decisão, para que seja declarada a extinção da punibilidade do agravante em relação ao crime da ação penal nº 0042955-58.2012.8.08.0024, por entender que foram preenchidos todos os requisitos previstos nos Decretos nº 11.302/22 e nº 11.846/2023, para fins de aplicação de indulto.

Conforme se depreende, o Magistrado a quo negou indulto em relação à condenação exarada nos autos da ação penal nº 0012368-55.2013.8.08.0012, ao argumento de que o Decreto nº 11.302/22 não possibilita a aplicação do indulto em relação às penas restritivas de direito.

No caso em análise, o apenado foi condenado pelo delito previsto no artigo 33, na forma do §4º, da Lei de Drogas, de modo que a pena privativa de liberdade restou substituída por outra restritiva de direitos.

Entretanto, mesmo ocorrendo a reconversão da pena em privativa de liberdade, é fato que estamos diante de uma pena originariamente restritiva de direitos e que apenas se tornou em privativa de liberdade pela desídia e reiteração delitiva do executado, de forma

que não deverá ser beneficiado pelo Decreto Presidencial em comento. Veja-se:

HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. INDULTO. NÃO CABIMENTO. 1. É nula a decisão que determina a regressão para o regime fechado por violação ao regime semiaberto antes da efetivação da intimação do apenado acerca da regressão do regime aberto para o semiaberto. 2. O indulto natalino concedido pelo Dec. 11.302/2022 não é extensível às penas restritivas de direito. 3. Sob pena de premiar faltas disciplinares, a reconversão das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade pelo cometimento de falta grave não afasta o óbice expresso no Dec. 11.302/2022 à concessão do indulto natalino. (TRF 4ª R.; HC 5012910-19.2023.4.04.0000; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Rodrigo Kravetz; Julg. 10/05/2023; Publ. PJe 10/05/2023).

Ademais, melhor sorte não assiste ao recorrente em relação ao pleito subsidiário de concessão de indulto com base no Decreto nº 11.846/2023, eis que o apenado praticou falta grave no período mencionado, na medida em que abandonou o cumprimento da pena no regime aberto, o que culminou na regressão cautelar do respectivo regime prisional.

Sendo assim, considerando o cometimento de falta grave nos 12 meses anteriores à 25 de dezembro de 2023, afasta-se a possibilidade de aplicação do indulto pretendido pelo recorrente. Vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Decreto Presidencial n. 11.846/2023. Recurso defensivo. Impossibilidade de concessão do benefício. Inteligência do artigo 6º, do sobredito Decreto. Agravante que praticou falta grave nos 12 meses anteriores a 25.12.2023. Decisão que não comporta reparos. Negado provimento ao recurso. (TJSP; AG-ExPen 0000621- 27.2024.8.26.0496; Ac. 17910875; Ribeirão Preto; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Leme Garcia; Julg. 20/05/2024; DJESP 23/05/2024; Pág. 2089).

Deste modo, verifica-se que o reeducando não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso a fim de manter o cumprimento da pena referente à condenação proferida nos autos de nº 0042955-58.2012.8.08.0024.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.